Tribunal: TJES
Processo: 0011118-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011118-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENNO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE
FOGO DE
USO PERMITIDO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRIMEIRA
ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REDUÇÃO DA PENA.
VIABILIDADE
APENAS PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA.

PENA DE MULTA. MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através
do Boletim Unificado
nº 4
5318113

(
fls.
07/12
)
, do Auto de Apreensão
(
fl
s
.
24/25)
,
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
26
)
,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 2
9
),
além do Laudo de Exame
Químico

(
fl
s.

98/
99
)
e
do
Laudo de Exame de Arma de Fogo
(
fls.
102/10
5-verso
)
,
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(fls.
16
/1
9
),
posteriormente corroboradas
em juízo
, sob o crivo do contraditório e
ampla defesa
(mídia anexada).
Com efeito,
sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

2
.
Em
relação ao tráfico de drogas, a
plic
a
ndo-se
o coeficiente de 1/8 entre a pena mínima e a máxima,
c
aberia a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco dias),
motivo pelo qual mantém-se
o édito sentencial
,
por
ser mais benéfic
o
ao apelante.

3.

A
plic
a
ndo-se
o coeficiente de 1/8 entre a pena mínima e a máxima
do tipo penal previsto no art. 14 da Lei de Armas
,
deve ser exasperada a pena-base em
03 (três) meses,

razão pela qual

reforma-se
a sentença
para fixar
a pena inicial em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4. N
o que diz respeito ao pedido de

isenção da pena de multa
, com menos sorte o recorrente, já que, tratando-se de
preceito secundário do tipo penal, inviável
a
exclusão ou
mesmo a
redução do
seu
valor,
máxime
quando
fixada com
proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade.

5. O
p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011118-34.2021.8.08.0035

APELANTE: BRENNO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
111
1
8
-
34
.20
2
1
.8.08.00
3
5

APELANTE:
BRENNO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
BRENNO DE OLIVEIRA SANTOS

e
m face da r. sentença
(
fls.
189/193)
,

prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
e
do
art. 1
4
da Lei nº 10.826/03,
na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena
definitiva
de 0
9
(
nove
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 6
20
(seiscentos e
vinte
) dias-multa.

A

defesa
,
e
m razões
lançadas às fls.
215/223
,

almeja a absolvição
do
recorrente
por ausência de provas d
a prática do
s delitos
a ele
imputados.
Em caráter subsidiário,
requer
a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas c
ontr
arrazões
apresentadas
à
s
fls.
226/229
,

a d. Promotoria de Justiça
manifest
ou
-se pel
a

manutenção da sentença.

Em seguida, o

Parecer da Procuradoria de Justiça
se deu

no mesmo sentido
(ID
3729899
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática dos delitos previstos
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
do
art. 1
4
da Lei nº
Lei nº 10.826/03
.

Deixo de reproduzir novamente os fatos, evitando tornar o julgamento enfadonho.

Como visto,

a defesa

busca
a
absolvição

do apelante
dos crimes
destacados
na denúncia,
por

aus
ência de provas de autoria.
Sem razão.

A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através
do Boletim Unificado
nº 4
5318113

(
fls.
07/12
)
, do Auto de Apreensão
(
fl
s
.
24/25)
,
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
26
)
,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 2
9
),
além do Laudo de Exame
Químico

(
fl
s.

98/
99
)
e
Laudo de Exame de Arma de Fogo
(
fls.
102/10
5-verso
)
,
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(fls.
16
/1
9
),
posteriormente corroboradas
em juízo
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(mídia anexada).

As testemunhas são unânimes
em relação a utilização da residência para a traficância, já que as drogas
eram
vendidas
defronte

à
mesma, bem ainda de que o apelante
correu para
seu
interior,
momento em que foi
abordado deitado
e
parte d
o material bélico encontrado embaixo de seu colchão.

Com efeito, sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

Forte em tais premissas, p
asso a analisar a
dosimetria
da pena
aplicada
e
adianto
que o édito sentencial
merece
reforma
.

O
crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Na
primeira fase
do cálculo dosimétrico
,
o juízo,
ao
examinar negativamente

os vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
majorou a
pena

em
01 (um) ano.

Na espécie
,
a avaliação negativa da
culpabilidade
deve ser extirpada, conquanto
esta
se
refere ao “grau de culpabilidade” a merecer maior ou menor
r
eprovabilidade. E, no caso concreto,
não
há
nenhum elemento apto a gerar maior censura
à
conduta do agente.

No que tange às
circunstâncias
,
o juízo considerou que
“
não favorecem, porém típicas a espécie, eis que em poder das drogas de natureza distintas, em local em que ficavam acondicionadas para de pronto serem vendidas em frente da residência, em via pública, considerando, ainda, que na casa havia menor de idade, além de material bélico”.

Quanto ao tema, s
abe-se que a
s
“circunstâncias do crime
são os fatores de
tempo,

lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.”
1
.

Dito isto,
conserva-se
a negativação
diante
d
a presença d
o
menor e d
as armas
.

N
o tocante à
s

consequências
,
desconsidera-se o
desvalor
referente à
“
disseminação de droga e perniciosa
à sociedade”
,
por se tratar
de circunstância
inerente ao tipo penal.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha,
e
m relação ao tráfico de drogas, a
plic
a
ndo-se
o coeficiente de
1/8 entre a pena mínima e a máxima
,
c
aberia a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco dias)
,
motivo pelo qual mantém-se
o édito sentencial
,
por
ser mais benéfic
o
ao apelante.

Em prosseguimento, em relação
ao crime previsto no
art. 14 da Lei de Armas
,
cuja
pena
em abstrato é
de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa,
a ilustre magistrada analisou negativamente
o vetorial

culpabilidade
,
pois

“demonstrado o dolo do agente”
,
fundamentação inidônea, que deve ser
afasta
da
.

Entretanto, mant
ém-se
a avaliação negativa das
circunstâncias
do crime

“
que não favorecem, em mesmo contexto fático de mercância de drogas, onde, inclusive estava havendo frequência de

confronto armado de rivais.”

Nesse diapasão
, a
plic
a
ndo-se
o coeficiente de
1/8 entre a pena mínima e a máxima

do tipo penal previsto no
art. 14 da Lei de Armas
,
deve ser exasperada a pena-base em
03 (três) meses,

razão pela qual

reforma-se
a sentença

para fixar
a pena inicial em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em continuação, no que diz respeito ao pedido de

isenção da pena de multa
, com menos sorte o recorrente, já que, tratando-se de
preceito secundário do tipo penal, inviável
a
exclusão ou
mesmo a
redução do
seu
valor,
máxime
quando
fixada com
proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade.

Por fim, em
relação
ao p
edido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a pena-base em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei de Armas.

É como voto.

1
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)